Tribunal: TJMT
Processo: 1027565-78.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027565-78.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1027565-78.2021.8.11.0041

E
MBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO
S
:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA
,
JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ
e
OSVALDO TETSUO TAMURA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DISCREPÂNCIA ENTRE TAXA EXPRESSAMENTE DESTACADA NO CONTRATO E TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. CLÁUSULA QUE PERMITE ALTERAÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, acolhendo parcialmente embargos declaratórios anteriores com efeitos infringentes, deu parcial provimento ao recurso de apelação para limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual expressamente contratado de 5% ao mês e afastar a mora dos embargantes.

2. O banco alega contradição no acórdão ao reconhecer a validade da cláusula 2.2 da Cédula de Crédito Bancário, que permite alteração da taxa de juros, mas afastar sua aplicação. Aponta omissão quanto à natureza do contrato (Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex – Pessoa Jurídica) e quanto ao fato de que a taxa de juros informada pelo
Banco Central no período era de 13,42% ao mês, compatível com a taxa aplicada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou omissão ao limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual expressamente destacado no contrato (5% ao mês), afastando a aplicação da cláusula que permitiria sua alteração unilateral pelo banco para 13,44% ao mês.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. Não há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a existência da cláusula 2.2 da Cédula de Crédito Bancário e, simultaneamente, considerar abusivo o exercício do direito nela previsto, que permitiu ao banco quase triplicar a taxa de juros expressamente destacada no contrato.

6. O acórdão fundamentou adequadamente que o exercício do direito previsto na cláusula 2.2, da forma como realizado pelo banco, configurou exercício abusivo de direito nos termos do art. 187 do Código Civil, por exceder manifestamente os limites impostos pela boa-fé objetiva.

7. A compatibilização com o princípio pacta sunt servanda foi expressamente abordada no acórdão mediante a aplicação do art. 423 do Código Civil, que determina a adoção da interpretação mais favorável ao aderente quando houver cláusulas ambíguas ou contraditórias em
contratos de adesão.

8. Não há omissão quanto à natureza do contrato, pois o acórdão reconheceu expressamente tratar-se de "Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica" com disponibilização de limite de crédito rotativo, e considerou a informação sobre a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

9. O acórdão embargado analisou detalhadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada, não havendo os vícios apontados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição em reconhecer a existência de uma cláusula contratual que permite a alteração unilateral da taxa de juros e, simultaneamente, considerar abusivo o exercício desse direito quando viola a boa-fé objetiva e frustra a legítima expectativa criada no contratante pela taxa expressamente destacada no contrato. 2. O princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação clara e adequada podem prevalecer sobre a liberdade contratual quando a instituição financeira destaca no contrato uma taxa de juros e posteriormente aplica outra substancialmente superior, configurando exercício abusivo de direito nos termos do art. 187 do Código Civil."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO S.A.

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
324582886
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões e contradições

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
321984850
, proferido
nos Embargos de Declaração
oposto
s
pelo
s
ora
embargados
GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA, JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ e OSVALDO TETSUO TAMURA
,
no

Recurso de Apelação Cível

que,
por
unanimidade,

acolheu
os
aclaratórios
nos seguintes termos:

“
acolho em parte os
aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, mediante os efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao recurso de apelação cível
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios e limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual expressamente contratado de 5% ao mês, afastando a mora dos embargantes. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15
.
”

Em síntese, sustenta
o embargante

que o acórdão
incorre em
contradição ao reconhecer a validade e existência da cláusula 2.2 da
Cédula de Crédito Bancário
, que permite expressamente a alteração da taxa de juros, mas ao mesmo tempo afasta sua aplicação.

Alega que o
julgado
não esclarece como essa relativização se compatibiliza com o princípio da força obrigatória dos pactos (
pacta sunt servanda
) e com a vinculação da proposta ao proponente prevista no art. 427 do
CC.

Aponta ainda omissão quanto à natureza do contrato celebrado (Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex – Pessoa Jurídica), que disponibiliza limite de crédito rotativo, e quanto ao fato de que a taxa de juros informada pelo Banco Central no período era de 13,42% ao mês, compatível com a taxa aplicada pelo banco.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
326872890
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, a parte embargante alega
que o acórdão
incorre em
contradição ao reconhecer a validade e existência da cláusula 2.2 da
Cédula de Crédito Bancário
, que permite expressamente a alteração da taxa de juros, mas ao mesmo tempo afasta sua aplicação.

Alega que o
julgado
não esclarece como essa relativização se compatibiliza com o princípio da força obrigatória dos pactos (
pacta sunt servanda
) e com a vinculação da proposta ao proponente prevista no art. 427 do CC.

Aponta ainda omissão quanto à natureza do contrato celebrado (Cédula de Crédito Bancário Cheque Flex – Pessoa Jurídica), que disponibiliza limite de crédito rotativo, e quanto ao fato de que a taxa de juros informada pelo Banco Central no período era de 13,42% ao mês, compatível com a taxa aplicada pelo banco.

Contudo,
conforme se denota do julgado,
não se verifica
os vícios apontados.

“
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

No caso, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a discrepância entre a taxa de juros remuneratórios expressamente contratada (5% ao mês) e a efetivamente aplicada pelo banco (13,44% ao mês) à vista do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes agirem com honestidade, transparência e cooperação no momento da contratação.

Conforme consignado no acórdão embargado, na Cédula de Crédito Bancário - Cheque Flex firmada entre as partes estabelece,
de forma destacada no item 5 do Quadro II
, consta a taxa de juros de 5% ao mês e 79,59% ao ano, com
periodicidade de capitalização diária (ID 194711746).

Contudo, conforme alegado pelos embargantes e não refutado pelo embargado, o banco aplicou taxa de juros de 13,44% ao mês, quase três vezes superior à expressamente pactuada, o que resultou em valor substancialmente maior do que o devido.

Com efeito, o acórdão embargado baseou-se em cláusula contratual (cláusula 2ª, § 2º) na qual encontra-se prevista expressamente que a taxa de juros inicialmente pactuada poderia ser alterada pelo credor para adequá-la às taxas vigentes no mercado financeiro no momento da efetiva utilização do crédito pelo tomador, conforme se verifica abaixo:

[...]

Ocorre que que a Cédula de Crédito Bancário estabelece, de forma destacada no item 5 do Quadro II, a taxa de juros de 5% ao mês e 79,59% ao ano, com periodicidade de capitalização diária. Esse destaque visual no contrato não é mero detalhe formal, mas elemento essencial para a formação do consentimento do contratante, que visualiza de imediato a informação crucial sobre o custo do crédito que está contratando.

Neste particular, insta salientar que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, estabelece que "
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
". Esse princípio constitui verdadeira norma jurídica que impõe deveres de conduta a ambas as partes contratantes, entre os quais se destacam os deveres de lealdade, cooperação e, especialmente no caso em análise, o dever de informação.

O dever de informação, corolário da boa-fé objetiva, exige que as partes prestem informações claras, precisas e adequadas sobre todos os aspectos relevantes do contrato, especialmente aqueles que possam influenciar decisivamente a vontade da outra parte em contratar. No âmbito das relações bancárias, esse dever ganha ainda maior relevância devido à complexidade técnica dos produtos financeiros e à assimetria informacional existente entre a instituição financeira e o cliente.

No caso, conforme se observa acima, o banco embargado destacou no
contrato uma taxa de juros de 5% ao mês, criando no contratante a legítima expectativa de que este seria o custo efetivo do crédito. Contudo, ao executar o contrato, aplicou taxa substancialmente superior, de 13,44% ao mês, quase triplicando o custo do crédito inicialmente informado, com base na cláusula 2.2 da CCB, que permite essa alteração.

Entretanto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas à luz do princípio da boa-fé objetiva, que impõe limites ao exercício de direitos contratuais. A teoria do
venire
contra
factum

proprium
, derivada deste princípio, proíbe comportamentos contraditórios que frustrem legítimas expectativas criadas na outra parte.

Essa teoria, embora não expressamente prevista no Código Civil, encontra amparo no art. 187 do referido diploma, que considera ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ao destacar uma taxa de juros no contrato e posteriormente aplicar outra substancialmente superior, o banco age de forma contraditória, violando a confiança legitimamente depositada pelo contratante. Este comportamento configura exercício abusivo de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, pois excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé.

Assim, ainda que a cláusula 2.2 permita, em tese, a alteração da taxa de juros, o exercício desse direito de forma a quase triplicar o custo do crédito configura exercício abusivo, incompatível com a lealdade e cooperação exigidas nas relações contratuais.

A interpretação dessa cláusula deve ser feita de modo a harmonizá-la com o destaque dado à taxa de 5% ao mês no quadro principal do contrato, preservando a legítima expectativa criada no contratante.

Nesse contexto, o art. 423 do Código Civil estabelece que "
quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente
".

No caso, há evidente contradição entre a taxa de juros destacada no quadro principal do contrato (5% ao mês) e a possibilidade de alteração prevista na
cláusula 2.2, razão pela qual deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente (artigo 423 do CC), ou seja, a aplicação da taxa expressamente destacada no contrato.

Logo, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação clara e adequada, e à função social do contrato, impõe-se a reforma da sentença para prevalecer a taxa de juros expressamente contratada de 5% ao mês, conforme destacado no item 5 do Quadro II da Cédula de Crédito Bancário.

Por consequência, no tocante à mora, tem-se que para sua descaracterização, faz-se necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência).

Nesse sentido, aliás, ao julgar o
REsp.
nº 1061530/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese contida no
Tema 28
, segundo o qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
.”

Na hipótese dos autos
,
como restou evidenciada a cobrança de juros remuneratórios abusivos pelo requerido no contrato em discussão, deve ser afastada a mora dos embargantes, pelo que neste tópico também merece reforma a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
acolho em parte os
aclaratórios
para sanar a omissão apontada e, mediante os efeitos infringentes,
dar parcial provimento ao recurso de apelação cível
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios e limitar a taxa de juros remuneratórios ao percentual expressamente contratado de 5% ao mês, afastando a mora dos embargantes. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

É como
voto.-
”

Com relação à suposta contradição
,
o acórdão
foi claro ao explicar que, embora existente
cláusula

que permite expressamente a alteração da taxa de juros
, sua aplicação no caso concreto violou o princípio da boa-fé objetiva, pois o banco destacou no contrato uma taxa de juros de 5% ao mês, criando no contratante a legítima expectativa de que este seria o custo efetivo do crédito, mas posteriormente aplicou taxa substancialmente superior (13,44% ao mês), quase triplicando o custo do crédito inicialmente informado.

O
julgado
fundamentou adequadamente que o exercício do direito previsto na cláusula 2.2, da forma como realizado pelo banco, configurou exercício abusivo de direito nos termos do art. 187 do CC, pois excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé.

Não há contradição em reconhecer a existência de uma cláusula contratual e, simultaneamente, considerar abusivo o modo como foi exercido o direito nela previsto.

Ademais, o acórdão expressamente abordou a questão da compatibilização com o princípio
pacta sunt servanda
ao invocar o art. 423 do CC, que estabelece que, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

Assim, diante da contradição entre a taxa de juros destacada no quadro principal do contrato (5% ao mês) e a possibilidade de alteração prevista na cláusula 2.2, prevaleceu a interpretação mais favorável ao aderente.

No que tange à omissão
referente
à natureza do contrato e à taxa de juros praticada pelo mercado, também não assiste razão ao embargante.

Observa-se
que
o
acórdão reconheceu expressamente tratar-se de "
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica por meio da qual foi disponibilizado um limite de crédito rotativo
" e considerou a informação de que
a taxa média de mercado para operações de cheque especial pessoa jurídica divulgada pelo Banco Central do Brasil era de 13,17% ao mês.

Contudo, mesmo ciente dessas circunstâncias, o órgão julgador entendeu que o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação clara e adequada deveriam prevalecer sobre a liberdade contratual, especialmente considerando que o banco, ao destacar no contrato uma taxa de juros muito inferior àquela que pretendia efetivamente aplicar, criou uma legítima expectativa no contratante.

Portanto, fica evidente que a parte embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria sem que existam, de fato, contradição ou omissão no acórdão recorrido, o qual analisou detalhadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

Logo
, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025